Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712530-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON LAFUENTE AGRAVADO: SIMONE BORGES MARTINS, LUCIANE BORGES MARTINS BUENO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILTON LAFUENTE, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de exigir contas proposta em desfavor de SIMONE BORGES MARTINS e LUCIANE BORGES MARTINS BUENO, ora rés/agravadas, nos seguintes termos (Decisão ID. 189176529 - autos de origem): “(...) Da repetida leitura da inicial e da emenda observa-se que a pretensão do autor é exigir contas das requeridas. Assim, estimo que o procedimento pretendido é aquele previsto no art. 550 e seguintes do CPC. Anote-se tratar-se de ação de prestação de contas. O autor postula ter direito de exigir contas com fundamento na posição jurídica de sócio de fato da "TEREZINHA BORGES KARLSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA". Observa-se, porém, que a tutela pretendida de prestação de contas da referida Sociedade Individual é incompatível com a tutela de urgência concernente ao dever de as requeridas absterem-se de entrar no escritório Lafuente. Ora, para ter acesso aos documentos atinentes à prestação de contas, mister é o acesso ao escritório, de modo que a tutela de urgência requerida no pedido "a.1." não merece acolhida. O restabelecimento de pagamentos pretendido pelo autor também não merece acolhida, tendo em vista não haver qualquer urgência que justifique a antecipação pretendida. Ao final do procedimento de prestação de contas afere-se o valor do débito ou do crédito entre as partes. Antes disso, não há liquidez, certeza ou exigibilidade da obrigação de pagar que justifique a antecipação de tutela pretendida. A tutela de urgência "a.2", portanto, também não merece deferimento. A tutela de urgência veiculada no “a.3” finalmente, também não merece acolhida. Isso porque o óbito da advogada TEREZINHA consubstancia a necessidade extinção da respectiva sociedade unipessoal de advocacia, como indicado no art. 1.028 do Código Civil. Assim, na ventilada condição de sócio de fato, o autor teria direito a prestação de contas dos contratos, processos e valores movimentados pela referida sociedade até a data do óbito, sendo que os clientes havidos após o óbito da referida advogada, em juízo de cognição sumária, já não guardam relação jurídica com a indigitada sociedade de fato. Nesse giro, indefiro também a tutela de urgência a.3. (...)” Na origem, informa o agravante ser sócio fundador do escritório de advocacia "Lafuente Advogados Associados"; escritório esse que posteriormente fora composto por sua esposa e pelas rés/agravadas. Após o falecimento de sua esposa, aduz que as rés/agravadas realizaram manobras para afastá-lo dos negócios envolvendo o escritório; dentre tais manobras o autor aponta a exclusão de seu nome dos contratos firmados pelo escritório; a interrupção dos pagamentos de honorários advocatícios em seu favor; e a remoção de móveis e documentos de sua propriedade do local no qual está instalado o escritório. Alega que, apesar de todos esses atos, as rés/agravadas permanecem utilizando o nome do autor para a captação indevida de clientes. Nesse contexto, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja proibida a remoção de documentos e materiais do escritório; que seja restabelecido o pagamento de 50% dos lucros aferidos pelo escritório em seu favor; e que seja realizada a prestação de conta de todos os contratos firmados após o óbito de sua esposa. Preparo no ID. 57376560. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. No caso, o pleito do autor/agravante se fundamenta na alegação de existência de uma sociedade de fato entre ele e as rés/agravadas. A partir dos documentos juntados aos autos, verifica-se que não há dúvidas a respeito da sociedade existente entre o autor e sua esposa, que perdurou até o falecimento desta, e a consequente extinção da sociedade unipessoal de advocacia em seu nome, com bem pontuou o juízo a quo. Contudo, ao menos em uma análise incipiente, observa-se a ausência de provas contundentes da existência de uma sociedade de fato entre as partes litigantes, a fim de justificar a concessão das medidas antecipatórias requeridas. Isso se verifica a partir dos contratos de prestação de serviços firmados pelas agravadas após o falecimento da esposa do agravante (IDs. 187065344 e ss – autos de origem) nos quais não constam o nome do autor, e nem o nome/marca do escritório, o que sugere a ausência de qualquer participação do agravante em tais negócios jurídicos. Ademais, a existência de alguns contratos que constam o nome do autor (ID. 187064489 – autos de origem), por si só, não é suficiente para aplicação dos efeitos típicos de uma sociedade de fato, conforme requerido. Em suma, a partir dos documentos que instruem o feito até o presente momento, não é possível aferir a existência de uma sociedade de fato entre as partes litigantes, bem como a utilização indevida do nome do autor por parte das agravadas, a fim de conceder ao agravante, no atual estágio processual, o direito a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos dos líquidos obtidos pelas agravadas, e à prestação de conta de todos os contratos firmados após o falecimento de sua esposa, devendo-se aguardar a devida instrução processual para melhor averiguação da relação existente entre as partes. Cabe ressaltar ainda que tal decisão não possui o condão de gerar prejuízos ao agravante, uma vez que, caso ao fim da instrução processual na origem se verifique que o autor faz jus aos direitos pleiteados, será possível a liquidação e execução dos valores pleiteados. Dessa forma, afasta-se a probabilidade de direito do autor/agravante. Indo adiante, com relação ao requerimento para que as agravantes sejam impedidas de retirarem itens do escritório, melhor sorte não assiste ao agravante. Inicialmente, uma vez que as rés/agravadas também trabalhavam no escritório formado pelo autor e sua esposa, sendo uma delas inclusive sócia, não há como ter certeza, no atual estágio processual, de que os bens retirados do imóvel são de integral propriedade do autor; ademais, no próprio boletim de ocorrência consta que os bens existentes na sala pertencente ao agravante não foram removidos, o que afasta o risco alegado. Em seguida, importante também ressaltar que o próprio autor declarou em sua petição que “grande parte dos móveis e equipamentos removidos pelas rés de forma maliciosa para outra sala no mesmo prédio”; declaração essa que afasta, novamente em uma primeira análise, o caráter fraudulento de tais atitudes e o risco de perda de tais bens. Por fim, como bem ressaltou o juízo a quo, caso ao final da instrução processual fique estabelecida irregularidade na remoção de itens documentos, será possível o ressarcimento de todos os valores reclamados, o que afasta o perigo de dano para a concessão da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido da parte autora/agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2024 19:58:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora